Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato bancário, após manifestação do consumidor cancelando a autorização de débito. O embargante sustenta omissão quanto à existência de pedido de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão; e (ii) definir se os embargos podem ser acolhidos para rediscutir fundamentos do julgado ou para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso próprio.
5. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.